Tribunal: TJMT
Processo: 1001582-75.2018.8.11.0011
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001582-75.2018.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS RODRIGUES LTDA - CNPJ: 45.164.753/0004-13 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ PAES DE ALMEIDA - CPF: 128.396.338-84 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), WILSON BOTELHO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 393.942.391-20 (RECORRIDO), ALINE CRISTINA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 728.077.171-87 (ADVOGADO), JORGE MARCOS SANTOS - CPF: 362.201.751-15 (ASSISTENTE), AFONSO ANTONIO VIOLA - CPF: 058.331.008-79 (ASSISTENTE), Marcos Fernando Ribeiro de Aguiar (ASSISTENTE), Fernando Barros de Lima (ASSISTENTE), Edmilson Botelho de Carvalho (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001582-75.2018.811.0011

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Mirassol D’oeste
Parte Recorrente(s):
Equipamentos Rodoviários Rodrigues LTDA

Parte Recorrida(s):
Wilson Botelho De Carvalho Junior

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
04/08/2022

Ordem na pauta: 25

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE CAÇAMBA - DEMORA NA ENTREGA -
INCIDÊNCIA DAS NORMAS PROTETIVAS DO CDC – VULNERABILIDADE DO ADQUIRENTE NO CASO CONCRETO – NECESSIDADE DE MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA – PRECEDENTES DO STJ – RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA -
TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO AO VALOR DO PEDIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Teoria Finalista Mitigada, encampada pela jurisprudência, admite a possibilidade, em alguns casos, da
pessoa física ou jurídica que adquira produto/serviço com o objetivo de sua aplicação
em atividade empresarial ou comercial, ser englobada pela proteção do CDC, quando ocupar posição de vulnerabilidade frente ao seu fornecedor.

A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva e independe de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A demora excessiva para entrega do produto adquirido pelo consumidor, sem justificativa plausível, configura falha na prestação dos serviços apta a gerar o dever de indenizar.

O lucro cessante deve ser devidamente demonstrado, sob pena de se tratar de mero dano hipotético, presumido ou remoto, que não tem guarida no ordenamento jurídico.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte reclamada ante sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória, condenou a recorrente ao pagamento de R$ 12.787,50 (doze mil setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização por danos materiais, em virtude dos lucros cessantes, e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O recorrido ajuíza a presente ação aduzindo que adquiriu uma caçamba
de 16 m(3) canto arredondado, com faixas refletivas, para-choque INMETRO
para seu caminhão em 28/06/2018, pelo valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), sob a promessa de que a entrega seria em 18/07/2018.

Aduz, no entanto, que o equipamento somente lhe foi disponibilizado em 04/09/2018, ou seja, 48 (quarenta e oito) dias após a data previamente combinada, o que lhe impossibilitou de realizar diversos serviços e causou inúmeros transtornos.

A recorrente se defende requerendo, preliminarmente, a extinção do feito sem resolução de mérito em decorrência de alegar estar caracterizada a incompetência territorial, devendo ser afastada a aplicação das normas consumeristas e considerado como foro competente o odo local onde foi celebrado o contrato.

No mérito, requer a reforma da sentença, para serem julgados improcedentes os pedidos da inicial, sob o argumento de que a demora na entrega do produto se deu em decorrência da greve dos caminhoneiros. Subsidiariamente, pleiteia que o
quantum
indenizatório seja reduzido, em virtude de se mostrar arbitrário e desproporcional.

O recorrido apresenta contrarrazões no Id. 97277552, rechaçando a tese recursal e pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se acerca do reconhecimento da relação consumerista entre os litigantes, e, portanto, da incidência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a respeito da configuração de falha na prestação dos serviços por parte da reclamada, no tocante à demora na entrega do produto vendido por
ela, com o consequente cabimento da indenização por danos morais e materiais, estes correspondentes a lucros cessantes.

Narra o demandante que é motorista de caminhão e trabalha realizando fretes por mais de 20 (vinte) anos

e que a demora de 48 dias para entrega da caçamba, que seria usada para aprimorar seus serviços, acarretou diversos transtornos, além de perdas e danos, já que ficou sem realizar fretes por 33 dias úteis.

A demandada impugna a aplicação da legislação consumerista ao aduzir que, em verdade, o demandante é sócio de empresa que realiza fretes, bem como que o produto adquirido seria utilizado para uso comercial e para o seu sustento, razão pela qual não se enquadraria na denominação de consumidor.

Pois bem.

Em relação à
configuração de relação de consumo e incidência do Código de Defesa do Consumidor, o caso demonstra que, ainda que o recorrido tenha adquirido o produto para pessoa jurídica da qual é sócio,
tanto ele, quanto a empresa em si, ostentam posição de vulnerabilidade frente ao estabelecimento demandado.

Dessa forma, o caso atrai a incidência das normas protecionistas do consumidor, consoante
entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça no sentido da concepção da teoria finalista com certos temperamentos (Teoria Finalista Mitigada ou Aprofundada):

CONSUMIDOR. DEFINIÇÃO. ALCANCE. TEORIA FINALISTA. REGRA. MITIGAÇÃO. FINALISMO APROFUNDADO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. VULNERABILIDADE.
1. A jurisprudência do STJ se encontra consolidada no sentido de que a determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, ser feita mediante aplicação da teoria finalista, que, numa exegese restritiva do art. 2º do CDC, considera destinatário final tão somente o destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica.

2. Pela teoria finalista, fica excluído da proteção do CDC o consumo intermediário, assim entendido como aquele cujo produto retorna para as cadeias de produção e distribuição, compondo o custo (e, portanto, o preço final) de um novo bem ou serviço. Vale dizer, só pode ser considerado consumidor, para fins de tutela pela Lei nº 8.078/90, aquele que exaure a função econômica do bem ou serviço, excluindo-o de forma definitiva do mercado de consumo.

3. A jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma
aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade,
que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4º, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor.

4. A doutrina tradicionalmente aponta a existência de três modalidades de vulnerabilidade: técnica (ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço objeto de consumo), jurídica (falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo) e fática (situações em que a insuficiência econômica, física ou até mesmo psicológica do consumidor o coloca em pé de desigualdade frente ao fornecedor). Mais recentemente, tem se incluído também a vulnerabilidade informacional (dados insuficientes sobre o produto ou serviço capazes de influenciar no processo decisório de compra).

5. A despeito da identificação
in abstracto
dessas espécies de vulnerabilidade, a casuística poderá apresentar novas formas de vulnerabilidade aptas a atrair a incidência do CDC à relação de consumo. Numa relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei nº 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora.
6. Hipótese em que revendedora de veículos reclama indenização por danos materiais derivados de defeito em suas linhas telefônicas, tornando inócuo o investimento em anúncios publicitários, dada a impossibilidade de atender ligações de potenciais clientes. A contratação do serviço de telefonia não caracteriza relação de consumo tutelável pelo CDC, pois o referido serviço compõe a cadeia produtiva da empresa, sendo essencial à consecução do seu negócio. Também não se verifica nenhuma vulnerabilidade apta a equipar a empresa à condição de consumidora frente à prestadora do serviço de telefonia. Ainda assim, mediante aplicação do direito à espécie, nos termos do art. 257 do RISTJ, fica mantida a condenação imposta a título de danos materiais, à luz dos arts. 186 e 927 do CC/02 e tendo em vista a conclusão das instâncias ordinárias quanto à existência de culpa da fornecedora pelo defeito apresentado nas linhas telefônicas e a relação direta deste defeito com os prejuízos suportados pela revendedora de veículos.
7. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012).

Dessa forma, com o entendimento de mitigação da teoria finalista, deve-se aplicar as normas do CDC
às hipóteses em que, mesmo realizadas relações negociais entre empresas, onde a aquisição do produto/serviço objetive seu aproveitamento em atividade empresarial ou comercial, reste evidenciada a vulnerabilidade econômica, técnica ou jurídica do adquirente em relação à empresa fornecedora, que é o caso dos presentes autos, onde tem-se em cotejo a relação de pessoa física e/ou empresa de pequeno porte com empresa de abrangência nacional, inclusive com matriz fora deste Estado.

Impõe-se, por isso, a manutenção da sentença, nesse específico, considerando a posição de hipossuficiência face à empresa reclamada, devendo ser reconhecidas, a favor do autor, todas as
proteções e garantias inerentes às relações de consumo.

Assim, ainda que o reclamante possa ser beneficiado pelo instituto da inversão do ônus da prova, vejo que ele conseguiu se desincumbir daquele exigido pelo art. 373, I, do CPC, ao trazer aos autos o contrato e nota fiscal da caçamba basculante, adquirida em 28/06/2018 e com informação de data pra entrega em 18/07/2018 (id. 97269388).

Consta, ainda, a comprovação de tentativa de resolução administrativa, com o envio de e-mail e notificação extrajudicial à reclamada (id. 97269384).

E também, ainda que a demandada tenha justificado a demora na entrega do produto pela greve nos caminhoneiros, em simples pesquisa, é fácil encontrar a informação de que a aludida greve ocorreu em entre os dias 21/05/2018 e 01/06/2018, ou seja, vinte e sete dias antes da venda em si, o que leva a crer que, naquela data, a recorrente já deveria saber da situação, e, justamente por conta disso, deveria informar, se entendesse necessário, prazo maior para entrega do produto.

Assim, entendo estar configurada a falha na prestação dos serviços da reclamada, o que gera o dever de indenizar.

No entanto, a respeito do
quantum
indenizatório, vejo que o valor pleiteado pelo reclamante em sua exordial é menor que o arbitrado na sentença de mérito, e, sobre este aspecto, estabelece o artigo 292, V, do CPC, que o valor da causa e do pedido será o pretendido na ação indenizatória fundada em dano moral.

Portanto, diante dessas considerações, tendo em vista que o valor pretendido pela recorrida é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a sentença deve ser reformada em parte, apenas para adequar o
quantum
fixado ao requerimento da parte interessada, conforme estabelecido também pelo artigo 141 do CPC.

Por outro lado, no que concerne à condenação pelos ditos
lucros

cessantes
, entendo que sentença deve ser reformada, pois, sob este título, o autor pretende a reparação pelos fretes que supostamente deixou de receber, mas não trouxe aos autos prova a respeito de tais fatos, sendo, portanto, mera conjectura sua pretensão.

Não se pode olvidar que o escopo da indenização por lucros cessantes é justamente compensar a parte pelo que razoavelmente deixou de lucrar (art. 402 do Código Civil). Exige-se tanto para o dano emergente como para os lucros cessantes certeza e atualidade, o que impede a indenização pelo lucro hipotético ou imaginário.

A propósito, os comentários de Hamid Charaf Bdine Júnior ao dispositivo citado:

"O dano indenizável deve ser certo e atual. Não pode ser meramente hipotético ou futuro. Mesmo quando se trata de lucros cessantes, é preciso que eles estejam compreendidos em cadeia natural da atividade interrompida pela vítima." (Código Civil Comentado, Coord. Cezar Peluso, 13ª ed., Manole, 2019 p. 391)

Uníssona a jurisprudência a esse respeito, no sentido de que somente pode ser determinada a indenização por lucros cessantes, mediante prova cabal de sua ocorrência, de maneira que, não havendo elementos mínimos que evidenciem os pedidos de fretes, inviável a condenação à restituição com base em meras suposições (a título de exemplo, precedentes desta e. Turma Recursal: N.U.
10413697320208110001, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 03/05/2022; e N.U.
10007551320178110007, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 25/05/2018).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença recorrida, a fim de:

a)

Julgar improcedentes
os danos materiais correspondentes aos lucros cessantes;

b)

Adequar o
quantum
arbitrado em indenização por danos morais para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022